Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748398-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANA BARRETO MARTINS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Fabiana Barreto Martins em face da r. decisão (ID 21718091) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Banco Daycoval S/A, não conheceu do Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno anterior. A Agravante requer a desistência do presente recurso (ID 25485822). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator